Tribunal: STF
Processo: HC 77645
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
        RECURSO AINDA NÃO JULGADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO
COATOR.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O Tribunal apontado como coator ainda não pôde apreciar a
Apelação interposta pelo paciente, por razões que interessam a sua
defesa, não se imputando, pois, nem mesmo ao respectivo Relator,
qualquer retardamento.
2.      Sendo assim, o que se impugna, com a presente impetração,
é decisão de Juízo de 1º grau, razão pela qual o "habeas corpus" não
é conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, competente, originariamente,
para o processo e julgamento do "Habeas Corpus".